Tribunal: STF
Processo: HC 84270
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-24
Data de publicação: 2004-08-24

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Procedimento de revista pessoal nas
unidades do Poder Judiciário de São Paulo. 3. Alegação de
constrangimento ao exercício da profissão de advogado. 4. Ausência
de ato ilegal ou abuso de poder. 5. Proporcionalidade no exercício
do Poder de Polícia. 6. Ordem indeferida